Tribunal: TJSP
Processo: 2150911-58.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, já que eventual condenação poderá ser cumprida em regime aberto. Viabilidade. Deve ser ponderada a ausência de antecedentes do paciente, além de possuir endereço fixo e

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, já que eventual condenação poderá ser cumprida em regime aberto. Viabilidade. Deve ser ponderada a ausência de antecedentes do paciente, além de possuir endereço fixo e cuja res furtiva foi integralmente recuperada pela vítima, elementos esses que revelam a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.